Tribunal: CARF
Processo: 10830.720396/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720396/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
VERA LUCIA MARTINEZ ALBA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720396/2012-38
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 14 a 18, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 35.587,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada em 34/04/2010, sendo decorrente de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente de ação judicial federal no valor de R$ 161.509,43.
Consoante Notificação de Lançamento, em decorrência de decisão da Justiça Federal, o
sujeito passivo recebeu R$ 181.503,60 em 2009. Desse total, foram excluídos os juros
moratórios no valor de R$ 19.993,17, o que resultou no valor de R$ 161.509,43.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$8.827,60.
Cientificado do lançamento em 21/12/2011, fl. 27, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 19/02/2012, fls. 2 a 12, na qual argumenta, em síntese, que:
- a contribuinte apresentou tempestivamente declaração de rendimentos relativo ao ano-
calendário de 2009, informando a indenização recebida por precatório federal como
rendimento não tributável e compensando o imposto retido na fonte pelo Banco do
Brasil, fonte pagadora de tal precatório;
- não concordando com a declaração, a DRF de Campinas expediu o processo
decorrente de suposta omissão de rendimentos;
- não estão compreendidos na hipótese de incidência do imposto sobre a renda os
montantes recebidos a título de indenização, já que esta tem a função de reparar um
dano, ou seja, de restabelecer o status quo ante;
- a impugnante recebeu por meio de ação judicial verba indenizatória referente ao
período de dezembro/1999 a março/2006, de acordo com o demonstrativo elaborado
pela Advocacia Geral da União, em decorrência da chamada incorporação de quintos,
vantagem pessoal que não é produto do trabalho e recebida a destempo, daí seu caráter
indenizatório;
- a propósito, quer que seja aplicável ao seu caso a Resolução no 245, de 12 de
dezembro de 2002, ato que reconheceu como de natureza jurídica indenizatória
diferenças salariais recebidas por magistrados a destempo, entendimento que foi
acolhido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional para reconhecer esse tratamento aos magistrados do País;
- a fundamentação utilizada na Notificação de Lançamento não corresponde à realidade
dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos, vez que constam da
ficha “rendimentos isentos e não tributáveis”;
- além disso, há equívoco no enquadramento legal, pois tratando-se de rendimento
recebido acumuladamente, a hipótese seria do art. 12 da Lei no 7.713/88, dispositivo que
sintomaticamente não consta do lançamento ora impugnado;
- portando, requer que seja cancelada a exigência contida na Notificação de Lançamento
ora combatida, pois não há que se falar em omissão de rendimentos tributáveis;
- na remota hipótese desses rendimentos serem considerados tributáveis, contesta a
forma de inclusão e tributação integral do valor recebido no ano-calendário de 2009,
pois se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente e, de acordo com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para a tributação desses
rendimentos, o Fisco deve observar os valores recebidos mensalmente, considerando as
tabelas e as alíquotas da época;
- a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu o Ato Declaratório no 01, em
27/03/2009, com o objetivo de dispensar os Procuradores da interposição de recursos e
orientando a desistência dos já interpostos;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

- em conseqüência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil manifestou-se no mesmo
sentido, divulgando a orientação por meio da resposta no 232 do Manual Perguntas e
Respostas;
- assim, o lançamento revela-se na contramão do que determinou a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pois foi descumprido orientação interna;
- por ser impossível sustentar a tributação imediata e acumulada de rendimentos de
períodos, a Administração Tributária apressou-se em aditar norma legal, o que foi feito
pelo art. 20 da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010;
- caso os rendimentos recebidos pela impugnante fossem considerados tributáveis, estes
seriam alcançados pela decadência;
- caso não sejam acatados os argumentos já aduzidos, é imperioso registrar que a DRF
não observou o disposto no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.127, de
07/02/2011, pois não foi deduzida a despesa com honorários advocatícios;
- por fim, caso não sejam considerados os argumentos, cabe trazer à tona que, quando o
contribuinte observa orientação contida em atos normativos expedidos pela própria
administração tributária, não pode ficar a mercê de alterações posteriores, ficando
resguardado o direito de exclusão de punibilidade, da cobrança de juros e eventual
atualização monetária de crédito tributário oriundo de qualquer mudança na orientação
anterior;
- no caso em apreço, a impugnante observou a orientação publicada no manual
“Perguntas e Respostas”, estampada na resposta no 232;
- por esta razão, a posterior mudança de entendimento com a exigência de imposto de
renda pela precipitada e indevida reclassificação do rendimento de isento para tributável
não pode ignorar o que prevê o parágrafo único do art. 100 do CTN, haja vista que foi
abusivamente aplicada a multa de ofício de 75%, bem como a cobrança de juros pela
taxa Selic;
- assim, protesta para que sejam excluídas as penalidades e os juros na forma do que
determina o Código Tributário Nacional;
- registra que, da mesma forma que não incidem juros de mora sobre a multa de mora,
não devem incidir os mesmos juros sobre a multa de ofício, por absoluta ausência de
previsão legal;
Ao final, requer que seja reconhecida a natureza indenizatória da parcela recebida via
precatório, que seja cancelada a Notificação de Lançamento, restabelecendo-se a
Declaração de Ajuste Anual retificadora, procedendo-se a restituição de imposto no
valor de R$ 8.827,60, que o valor recebido acumuladamente seja tributado na forma da
jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, cancelando-se o lançamento
pois este não seguiu o critério indicado na mencionada jurisprudência, que seja
cancelada a cobrança de multa de oficio e juros de mora, na forma do parágrafo único,
do art. 100 do CTN. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente pela posterior juntada de novos documentos capazes de corroborar com
as alegações e informações prestadas pela impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2014, a qual julgou improcedente sua impugnação, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu por meio de ação judicial no
2004.34.00.048656-0 a título de verba indenizatória, de acordo com o demonstrativo elaborado
pela Advocacia-Geral da União (dezembro/1999 a março/2006), em decorrência da chamada
incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do trabalho e recebida a destempo,
daí o seu caráter indenizatório, como tem reconhecido o Poder Judiciário, no valor de R$
161.509,43.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fl. 19), realizando-se o cálculo de forma
mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Em relação à alegação de se tratar de rendimento com natureza indenizatória e a
ilegalidade da incidência da taxa Selic sobre a multa, tendo em vista que a recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
A impugnante argui que recebeu por meio de ação judicial verba indenizatória, de
acordo com o demonstrativo elaborado pela Advocacia- Geral da União, em decorrência
da chamada incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do trabalho e
recebida a destempo, daí o seu caráter indenizatório, como tem reconhecido o Poder
Judiciário.
O CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de
cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais
indicativos de sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.”
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Consoante o art. 2o, caput, do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto de renda pessoa física,
as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive
rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem qualquer
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão:
“Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).”
A respeito da tributação de rendimentos, os caputs dos arts. 37 e 38 do Decreto no
3.000, de 1999, estabelecem:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).”
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).”
Já o art. 43 do mesmo diploma legal dispõe que são tributáveis os rendimentos
provenientes de trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens recebidas.
As exceções admitidas são aquelas expressamente previstas na legislação. Em sua
impugnação, a defendente não comprovou que a verba considerada omitida pela
fiscalização tem natureza indenizatória, não sujeita à tributação. Frise-se que o
pagamento de “quintos” decorrentes do exercício de funções tem natureza tributável.
A impugnante requer a aplicação da Resolução STF no 245, de 12 de dezembro de 2002.
A citada resolução dispõe que é de natureza jurídica indenizatória o abono variável e
provisório de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002. Por sua vez, a mencionada lei
dispõe sobre a remuneração da magistratura da União. Logo, a Resolução STF no 245 é
aplicada em relação aos rendimentos auferidos por membros da magistratura. Não
constam provas nos autos que demonstram que a impugnante encontrava-se investida
nesta função. Registre-se que foi informado na sua Declaração de Ajuste Anual, como
natureza da ocupação no 22 “servidor público de autarquia ou fundação federal” –
ocupação principal 109 “servidor das carreiras do Poder Judiciário, Oficial de Justiça,
Auxiliar, Assistente e Analista”. Desta forma, não há como aplicar a Resolução STF no
245 e o Parecer PGFN no 529, de 2003, ao caso em análise.
(...)
Em sua defesa, a contribuinte requer o afastamento da aplicação de penalidade e juros,
com fulcro no art. 100 do Código Tributário Nacional, uma vez que observou a
orientação publicada no manual Perguntas e Respostas, estampada na resposta no232.
No item 232 do citado manual, encontra-se consignado que as diferenças salariais
recebidas acumuladamente por força de decisão judicial são tributadas de acordo com a
natureza de rendimentos. No caso de rendimentos tributáveis, estes sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte no mês do efetivo recebimento e na Declaração
de Ajuste Anual. Assim sendo, tem-se que o item 232 é claro ao dispor que os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente são tributáveis e que sujeitam-se à
incidência de imposto na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Encontra-se também consignado no item 232 que o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional editou o Ato Declaratório no 1, de 2009, declarando que, relativamente à
hipótese nele prevista, fica autorizada a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, e que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá créditos tributários relativos à
matéria de que trata o AD do Procurador Geral da Fazenda Nacional, em decorrência do
disposto no art. 19, II, e § 4o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Ocorre que, como já dito anteriormente, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de
27 de outubro de 2010, que suspendeu o Ato Declaratório no 1, de 2009. Assim, o
recebimento de rendimentos tributáveis acumuladamente passou a ser matéria não mais
incluída no rol de temas em relação os quais a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
encontrava-se autorizada a não contestar. Conseqüentemente, deixou de haver óbice
para a cobrança de créditos tributários relativos a rendimentos omitidos recebidos
acumuladamente por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, em
razão da suspensão do Ato Declaratório no 1, os contribuintes que deixaram de informar
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente passaram a estar sujeitos à
fiscalização e à cobrança de imposto devido. Logo, não cabe a dispensa de penalidades
e de juros com fulcro no art. 100, inc. I, parágrafo único, do CTN, uma vez que o item
232 consigna que os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente sujeitam-se à
incidência de imposto na Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à multa de ofício aplicada, tem-se que o imposto apurado em decorrência de
alterações de campos na declaração que influenciam a base de cálculo, como despesas
médicas e omissão de rendimentos, está sujeito à multa de ofício, conforme prevê o art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
- redação original
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifos acrescentados)”
- redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

A multa de ofício descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de recolhimento
de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta: dolosa ou culposa.
De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode estabelecer as
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades. No caso do contribuinte, não há previsão legal para a dispensa
da exigência.
A respeito dos juros, registre-se que o § 1o do art. 161 do CTN dispõe que os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. O
referido dispositivo autoriza o legislador ordinário a fixar taxa de juros em percentual
diverso do de 1% (por cento) ao mês, vale dizer, a lei ordinária pode fixar taxas de juros
superiores ou inferiores a esse percentual. A exegese que se extrai do citado dispositivo
é a de que o percentual previsto no Código Tributário Nacional somente é aplicável de
forma supletiva, na ausência de lei que discipline a matéria, o que não constitui a
hipótese. O art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, dispõe que, sobre os débitos
de tributos com fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1995, incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic.
A taxa Selic é índice de juros de mora, por expressa determinação legal. Assim, sua
aplicação não pode ser obstada pela via administrativa. A esta instância administrativa
de julgamento é defeso deixar de aplicar a lei plenamente em vigor, sob a justificativa
de que ela é inválida. Enquanto não revogada ou declarada inválida por decisão
irrecorrível do Supremo Tribunal Federal, cumpre observá-la fielmente. Decidir de
maneira contrária à lei vigente é prerrogativa de que gozam apenas os órgãos do Poder
Judiciário.
No tocante à alegação de que não incidem juros de mora sobre a multa de ofício e que,
por conseguinte, a incidência da taxa SELIC sobre a referida multa deva ser afastada,
cumpre tecer considerações acerca da matéria.
O crédito tributário relativamente à multa de ofício surge com o lançamento de ofício e
vence trinta dias após a sua ciência.
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de não
ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. Os artigos a seguir assim
dispõem:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.(grifos nossos)
“Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta”.(grifos nossos)
Enquanto o art. 3° exclui as multas da definição de tributo, os dispositivos seguintes
(art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para compor o crédito tributário. Por conseguinte, a
cobrança das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado
pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito tributário não
pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.”( grifos nossos)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Assim, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de ofício.
A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a
idéia de que juros e multa não são excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário
via Lei no 9.430, de 1996, cujo art. 61 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifos nossos)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão "débitos decorrentes de tributos e
contribuições". Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à
legislação tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são
débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação do
campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de ofício, o que
é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim, que a
mesma Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 43, expressamente prevê essa hipótese no
caso de multas lançadas isoladamente:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifos nossos)
Desta forma, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
recursal e, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720396/2012-38

Fl. 92
DF CARF MF
Original